Tribunal: STF
Processo: HC 113944
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico internacional de entorpecentes. Prisão em flagrante. Paciente condenado à pena de 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão. Regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, com redação dada pela Lei 11.464/2007). 3. Pedido de fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena. 4. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli). 5. Ordem deferida, confirmando a liminar, a fim de determinar ao Juízo de origem que, afastando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, proceda à nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.